Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702504-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORES DE SUCESSO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA MARQUES FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tendo como objetivo verificar se a executada é contribuinte de IPTU e, por conseguinte, titular de direitos sobre algum imóvel no Distrito Federal. É o necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, não há risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde até o julgamento do mérito do agravo . Trata-se de cumprimento de sentença, cuja discussão se limita ao âmbito patrimonial . Além disso, eventual arquivamento do processo por ausência de bens não impede a retomada do curso processual em caso de provimento deste recurso, cujo julgamento não demorará mais do que poucos meses. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora